Tribunal: TJMT
Processo: 0034167-49.2014.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034167-49.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LEANDRO JORGE DE SOUZA ALVES - CPF: 714.654.052-91 (APELADO), RUBIA SIMONE LEVENTI - CPF: 483.315.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000510-40.2019.8.11.0101

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LEANDRO JORGE DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DIVERGÊNCIA DAS ASSINATURAS – – VALOR CREDITADO EM FAVOR DO AUTOR MUITO INFERIOR AO DESCRITO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, INCLUSIVE MEDIANTE COMPENSAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DO DANO MATERIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DOS DESCONTOS – SÚMULAS 43 E 54 DO STJ – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o
se banco não comprova a legalidade dos contratos de empréstimo e de cartão de créditos, cujas assinaturas, visivelmente divergentes das originais, são contestadas pela parte autora, escorreita a sentença que reconheceu indevidos os descontos efetivados na folha de pagamento do recorrido, sobretudo se os valores creditados na conta bancária do autor são bem inferiores aos descritos nos contratos, denotando a origem fraudulenta.

Escorreita a sentença quanto à declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de devolução dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor, mediante, inclusive, compensação dos valores creditados na sua conta.

Tratando-se de dano material decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso, os juros devem incidir a partir do evento danoso (descontos indevidos), nos termos do artigo 398 do CC e da Súmula 54 do STJ. Da mesma, forma, a correção monetária ocorre desde o efetivo prejuízo (descontos indevidos), consoante estabelece a Súmula 43 do STJ.

Não resta dúvida de que os descontos indevidos diretamente da folha de pagamento do autor, em valores consideráveis, além do cartão de crédito, causam transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais, pois comprometem a subsistência do autor.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Danos Morais e Materiais
ajuizada por
LEANDRO JORGE DE SOUZA ALVES,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)

declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes com relação aos contratos objeto da lide;

b)

condenar o requerido a restitu
ir ao autor os valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de 1% ao mês a partir do desembolso;

c)

condenar o demandado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados da data da publicação da sentença;

d)

determinar a compensação do valor entre o crédito depositado na conta corrente de titularidade do autor (corrigido monetariamente) e o valor da condenação, a serem apurados em liquidação de sentença;

e)

condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese, sustenta o apelante que não houve a alegada fraude, uma vez que ao analisar os documentos contratuais e os processuais é possível constar que partiram da mesma assinatura.

Defende a legalidade dos contratos e dos descontos, os quais foram autorizados pelo devedor, bem como a inexistência de dano moral a ser indenizado.

Alega que os juros de mora e a correção monetária dos danos materiais devem incidir a partir da data em que houve a condenação, tendo em vista a inexistência de ato ilícito.

Pleiteia, de forma subsidiária, pela redução do valor indenizatório fixado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelado, em janeiro/2014, foi surpreendido por descontos indevidos da sua folha pagamento, relativos a dois empréstimos consignados e um cartão de crédito, realizados pelo banco requerido/apelante.

Esclarece que ao entrar em contato com o demandado, foi informado da existência de dois empréstimos consignados:

- o primeiro, no valor de R$ 28.778,78, a ser pago em 84 parcelas de R$ 805,16, com vencimento da primeira em 20/01/2014 e da última em 20/12/2020;

- e o outro de R$ 36.274,61, a ser pago também em 84 prestações de R$ 933,95, com mesmas datas de vencimentos.

Além disso, o preposto do demandado informou que foi expedido um cartão de crédito em nome do autor, o qual alega nunca ter sido solicitado.

Segundo o demandante, como à época dos fatos havia vendido um veículo pelo valor de R$ 21.500,00, pensou que os depósitos efetivados em sua conta bancária, no total de R$ 21.199,96, se referissem ao citado negócio com desconto de alguma taxa ou tributo, gastando o dinheiro.

Sob a alegação de que jamais celebrou qualquer contrato com a instituição financeira requerida, bem como que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo banco não são suas, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o autor alega que o banco apelado
não demonstrou a relação de negócio jurídico que justifique os descontos da sua folha de pagamento, uma vez que as assinaturas apostas nos contratos apresentados não partiram de seu punho.

Apesar disso, ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o banco requerido limitou-se a defender a legalidade dos contratos apresentados, assim como dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor.

Com efeito, não é possível “a olha nu” afirmar que as assinaturas constantes nos contratos de empréstimos coincidem com aquelas apostas nos documentos pessoais e procuração pelo autor, consoante se verifica abaixo:

Assim, somente a perícia grafotécnica poderia concluir pela veracidade dos contratos.

Ademais, os valores creditados na conta corrente do autor, de R$ 5.303,85 (cinco mil trezentos e três reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 9.894,00 (nove mil oitocentos e noventa e quatro reais) são bem inferiores aos valores dos empréstimos tomados, denotando a origem fraudulenta.

Não fosse o bastante, verifica-se das supostas faturas colacionadas pela instituição financeira para comprovar a contratação do cartão de crédito que, além de não constar o endereço do autor, não há dados da sua utilização (ID 194119314-pág. 33/54.

Destarte, se banco não demonstrou a contratação e a utilização dos serviços do cartão de crédito consignado pelo autor, escorreita a sentença que reconheceu indevidos os descontos efetivados na folha de pagamento do recorrido.

Na hipótese, deve a instituição financeira exigir maiores cuidados ao se celebrar contrato com clientes, certificando-se sempre acerca da veracidade das informações que lhe são passadas, pois as instituições financeiras respondem de forma objetiva nos casos de fraude bancária decorrente de falha na prestação de serviço.

Trata-se, aliás, de entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo.

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)."

O referido entendimento encontra-se, inclusive, consolidado no STJ, conforme se vê da recente Súmula nº 479: “
Súmula nº 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desta feita, escorreita a sentença quanto à declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de devolução dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento do autor.

Neste particular, insta salientar que apesar de o apelante requerer a compensação com a importância creditada na conta bancária do demandante, tal providência já foi determinada na sentença.

Neste ponto, insurge o apelante quanto aos critérios de atualização do valor a ser devolvido, alegando que os juros de mora e a correção monetária dos danos materiais devem incidir a partir da data em que houve a condenação.

Entretanto, tratando-se de dano material decorrente de responsabilidade extracontratual, como no caso, os juros devem incidir a partir do evento danoso (descontos indevidos), nos termos do artigo 398 do CC e da Súmula 54 do STJ. Da mesma, forma, a correção monetária ocorre desde o efetivo prejuízo (descontos indevidos), consoante estabelece a Súmula 43 do STJ.

Assim, não merece reparos a sentença neste ponto.

Quanto ao dano moral, melhor sorte não socorre ao apelante.

Isto porque, não resta dúvida de que os descontos indevidos diretamente da folha de pagamento do autor, em valores consideráveis de somam mais de R$ 1.500,00, além do cartão de crédito, causam transtornos que vão além do mero aborrecimento, pois comprometem a subsistência do autor.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto à condenação em dano moral.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que oquantumindenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso,o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.

Logo, diante circunstâncias do caso concreto, das condições sociais e econômicas das partes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença monocrática, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo, no mais a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024